Tribunal: TJPA
Processo: 0819911-45.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDO JÁ ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. A Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação deve ser afastada por ausência de prova da materialidade ou da autoria, ou em razão de estado de necessidade; (ii) saber se é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuante e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação baseou-se em elementos probatórios válidos e harmônicos, como auto de apreensão de duas armas de fogo e munições, confissão do acusado e depoimentos de policiais militares, em consonância com o art. 155 do CPP. 4. Os crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, inclusive o porte ilegal de arma de fogo (art. 14), são de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de potencial lesivo ou perícia técnica, nos termos da jurisprudência do STJ. 5. Inviável o reconhecimento da excludente de estado de necessidade na ausência de prova concreta e atual de perigo inevitável, conforme entendimento pacífico dos tribunais. 6. Não é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes genéricas, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, no Tema Repetitivo nº 190 do STJ e no Tema de Repercussão Geral nº 158 do STF. 7. A pena foi fixada corretamente em dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foi determinada pelo d. Juízo sentenciante, o que torna prejudicado o pedido recursal nesse ponto. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal conhecida e improvida. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", e 33, § 2º, "c"; CPP, arts. 155 e 386, III e VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC nº 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/05/2022; STJ, AgRg no HC nº 626.888/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.669.180/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/08/2020; STF, HC nº 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp nº 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; TJDFT, Apelação Criminal nº 0706669-68.2019.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 14/05/2020; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.421018-3/001, Rel. Des. Valéria Rodrigues, j. 23/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819911-45.2022.8.14.0028

APELANTE: ELOXLEI ALVES ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDO JÁ ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. A

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação deve ser afastada por ausência de prova da materialidade ou da autoria, ou em razão de estado de necessidade; (ii) saber se é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuante e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação baseou-se em elementos probatórios válidos e harmônicos, como auto de apreensão de duas armas de fogo e munições, confissão do acusado e depoimentos de policiais militares, em consonância com o art. 155 do CPP.

4. Os crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, inclusive o porte ilegal de arma de fogo (art. 14), são de perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de potencial lesivo ou perícia técnica, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Inviável o reconhecimento da excludente de estado de necessidade na ausência de prova concreta e atual de perigo inevitável, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

6. Não é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes genéricas, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, no Tema Repetitivo nº 190 do STJ e no Tema de Repercussão Geral nº 158 do STF.

7. A pena foi fixada corretamente em dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foi determinada pelo d. Juízo sentenciante, o que torna prejudicado o pedido recursal nesse ponto.

IV.

DISPOSITIVO

7. Apelação criminal conhecida e improvida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", e 33, § 2º, "c"; CPP, arts. 155 e 386, III e VII; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC nº 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/05/2022; STJ, AgRg no HC nº 626.888/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.669.180/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/08/2020; STF, HC nº 94.234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp nº 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; TJDFT, Apelação Criminal nº 0706669-68.2019.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 14/05/2020; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.24.421018-3/001, Rel. Des. Valéria Rodrigues, j. 23/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de ­­­­julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Eloxlei Alves Rocha, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a redução da pena intermediária abaixo doe mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, a d. Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02.

DA ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 24841147 - Págs. 2 a 6):

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (ID 84397945 - Pág. 4); auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 84397945 - Pág. 10), o qual descreve as armas de fogo e as munições apreendidas ("01 pistola RUGER P94, .40, n° de série 340- 50211, com 01 carregador e 01 revólver calibre .38, ROSSI, n° de série 732415, além de 05 munições calibre .38 intactas e 11 munições .40 intactas").

Com efeito, compartilho do entendimento de que o delito do art. 14, caput da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessária a elaboração de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma ou da munição. Neste sentido temos os seguintes julgados:

(...)

Sobre o tema o STJ editou a seguinte tese:

(...)

Desta feita, a apreensão da arma de fogo e das munições foi suficiente para comprovar a materialidade delitiva.

De outra forma, se fosse adotado o entendimento da imprescindibilidade do laudo pericial sobre a potencialidade da arma de fogo, ainda ter-se-ia a ocorrência do ilícito do art. 14, caput do ED, pois, além da arma de fogo, também existiam munições, conforme ratifica a prova de fl. 09 (auto de apresentação e apreensão de objeto), e como é cediço, para a munição a lei dispensa a perícia, cuja inovação foi trazida pela Lei nº 11.706/2008, que alterou a Lei nº10.826/2003.

A jurisprudência já tratou do assunto e decidiu que “o art. 25 da Lei 10.826/2003 [...] alterado pela Lei 11.706/2008 [...] estabeleceu que a perícia ficaria restrita às armas de fogo”.

Em arremate, para a munição não é preciso a confecção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito penal, sendo bastante o auto de apresentação e apreensão ou a prova testemunhal.

3. Autoria.

Em que pese o acusado não ter comparecido em audiência a fim de apresentar sua versão dos fatos, os depoimentos testemunhais foram esclarecedores e sem margem para subsistir dúvidas quanto à autoria delitiva.

Assim, a autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelos depoimentos das testemunhas CARLOS LÚCIO DE ALENCAR NETO, MARIA DANIELA CARNEIRO e GUILHERME PINHEIRO DE ARAÚJO MELO, Policiais Rodoviários Federais, pois todas afirmaram em juízo ter encontrado duas armas de fogo na posse do acusado, sendo uma encontrada em sua cintura (escondida na cueca) e a outra no interior do veículo que transportava.

Com efeito, a testemunha CARLOS LÚCIO DE ALENCAR NETO, consignou que estavam realizando ronda ostensiva pela BR 230, mas conhecida como transamazônica, na altura do Km 130, no município de Marabá/PA, quando se depararam com um caminhão com características de transportar madeira, e ao realizarem abordagem de rotina a fim de verificarem questões de carga, documental e dos elementos identificadores do veículo, encontraram uma arma de fogo, tipo pistola, estando esta de fácil acesso, pois encontrada na cabine do veículo. Diante disso, resolveu realizar uma busca pessoal no acusado, ocasião em que encontrou outra arma de fogo, a qual estava em sua cueca, bem na linha da cintura. Disse que ambas as armas de fogo estavam municiadas.

No mesmo sentido, foram as declarações da testemunha MARIA DANIELA CARNEIRO, pois afirmou que foram encontradas em poder do acusado, após vistoria de rotina efetivada no caminhão transportado por ele, duas armas de fogo municiadas, sendo uma encontrada dentro do veículo e a outra na cintura do acusado. Esclareceu, ainda, que a pistola estava municiada com 11 munições e o revólver possuía 05 munições e que o acusado não possuía porte.

A testemunha GUILHERME PINHEIRO DE ARAÚJO MELO, por sua vez, ratificou os depoimentos das demais testemunhas, pois disse que estavam realizando fiscalização de rotina quando na altura do Km 120 avistaram um caminhão e solicitaram que parasse a fim de averiguarem as condições do veículo (se está dentro dos padrões de segurança), sua documentação, assim como a documentação da carga, e nessa ocasião, após ter sido permitida a vistoria no interior do veículo, encontrou uma arma de fogo (pistola). Disse que após isso, informou para os demais colegas sobre o ocorrido, e nesse momento realizaram uma busca pessoal tanto no motorista quanto no acompanhante dele, tendo encontrado outra arma na altura da cintura do acusado (do motorista), quase dentro da cueca. Esclareceu que ambas as armas estavam municiadas e o acusado não possuía o necessário porte delas. A prova supra é corroborada pela confissão parcial do réu, posto que este asseverou durante seu interrogatório que o revólver encontrado consigo de fato lhe pertence, porém, quanto a pistola, não é de sua propriedade e que não tinha conhecimento de que estaria dentro da cabine do caminhão em que estava conduzindo. Por conseguinte, os depoimentos das testemunhas CARLOS LÚCIO DE ALENCAR NETO, MARIA DANIELA CARNEIRO e GUILHERME PINHEIRO DE ARAÚJO MELO e a confissão parcial do réu ratificam a imputação feita na denúncia, já que estão em harmonia e se amoldam às normas dos arts. 200 e 203 do CPP. Quanto a tese defensiva de que o acusado agiu em estado de necessidade, haja vista ter sofrido, recentemente, uma tentativa de homicídio, entendo não estar configurado tal excludente de ilicitude, haja vista que para sua caracterização é necessário a demonstração de um perigo atual e inevitável, o qual não permita outra alternativa senão a prática de outro injusto penal.

Com efeito, os fatos relatados nos autos 0009813-56.2018.8.14.0066 (tentativa de homicídio) datam do ano de 2018, de modo que não se pode falar em recenticidade da situação de perigo. Por outro lado, é necessário consignar que a defesa não comprovou se o acusado, além da situação vivenciada no ano de 2018, ainda vem recebendo ameaças de morte.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial que adoto:

(...)

Dessa maneira, havendo prova inequívoca de que réu ELOXILEI portava arma de fogo em espaço público a sua condenação nas penas do art. 14 da Lei 10.826/2003 é medida que se impõe.

Firmada a fundamentação, passo a decidir.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 24841056 - Pág. 7);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 24840964 - Pág. 10) – demonstrando que foram apreendidos com o ora recorrente 01 pistola ruger .40, com um carregador, 01 revólver calibre 38, 05 munições intactas de .38 e 11 munições intactas de .40;

c)

Depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora recorrente confirmando os fatos narrados na denúncia;

d)

Confissão do réu.

Tudo leva à materialidade e autoria do delito.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826 /2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.), (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

Além disso, destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Também não há como acolher o pleito de absolvição por estado de necessidade, pois:

Primeiro. Em que pese os fatos relatados nos autos 0009813-56.2018.8.14.0066 (tentativa de homicídio) o qual data de 2018, a defesa não trouxe qualquer prova a respeito de ameaça concreta e atual, em favor do ora recorrente.

Ademais, caso estivesse na iminência de sofrer qualquer atentado, deveria, então, buscar resguardar sua segurança de outra forma e não praticando uma conduta ilícita.

Segundo. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade requer a demonstração de situação de perigo atual e inevitável que justificasse o porte ilegal de arma de fogo, sendo inaceitável que o réu, para sua defesa pessoal, pratique conduta que sabe ser ilegal, atentando contra a lei, bastando para fins de formação da culpa a confirmação do transporte ilegal da arma de fogo (TJ-DF 07066696820198070009 DF 0706669-68.2019.8.07 .0009, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/05/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - ESTADO DE NECESSIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ -
ABRANDAMENTO DO REGIME - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - DECOTE - NÃO CABIMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO. Tendo em vista que o processo encontra-se pronto para julgamento, reputa-se prejudicado o pedido de recorrer em liberdade. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou as infrações penais descritas na denúncia. A excludente de ilicitude do estado de necessidade somente pode ser reconhecida quando comprovado, estreme de dúvida, que o perigo ao bem jurídico é atual, não bastando o mero temor e insegurança para que reste legitimados o porte ou a posse, sem registro, de arma de fogo e/ou munição, em desacordo com determinação legal e regulamentar. A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, com fundamento no princípio da reserva legal e na necessária observância dos limites mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador, assegurando proporcionalidade e segurança jurídica. Considerando o "quantum" de pena aplicado, bem como as circunstâncias do art. 59 do CP, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena é medida impositiva. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que é possível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação do valor. A concessão do benefício da gratuidade de justiça é matéria que deve ser analisada pelo Juízo da execução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 24/04/2025)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 24841147 - Págs. 6 a 7):

Analisando individualmente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal concluo que o réu não é portador de maus antecedentes. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima não se aplica a este delito, pois trata-se de crime vago. Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica
. A culpabilidade do réu é a oriunda do próprio tipo penal e revela maior intensidade do dolo, haja vista que o acusado portava duas armas de fogo municiadas, em um local de grande movimentação (via pública - BR 230),
revelando sua ousadia. Circunstâncias: as circunstâncias foram normais à espécie. Consequências: não extrapolaram as consequências normais aos delitos apurados. Comportamento da vítima: inaplicável no caso em apreço, conquanto trata-se de crime vago.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – sendo 02 (dois) anos referente à pena mínima, 04 (quatro) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelas culpabilidade – e a 11 (onze) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Considerando que o réu confessou, em parte, a prática delituosa reconheço a atenuante da confissão e reduzo sua pena em 1/6 (um sexto) e, limitado pelo entendimento consubstanciado na súmula 231 do STJ, retorno a pena para 2 (anos) de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na derradeira etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa maneira, fica o réu definitivamente condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. O valor do dia-multa corresponderá a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em atenção ao disposto no art. 44, § 2° do Código Penal Brasileiro, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consubstanciadas em:

a) No pagamento de prestação pecuniária referente a 02 (dois) salários-mínimos a ser doado a Entidade Pública indicada pela Vara de Execuções Penais, conforme estabelece o art. 45 §1°, do Código Penal;

b) Na prática de serviços comunitários efetuada à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuções Penais desta Comarca.

(...)<sic>

Na primeira fase, foi valorado somente o vetor da culpabilidade, sobrepesando a quantidade de armamento encontrado (duas armas de fogo municiadas), fixando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Não obstante das alegações da defesa, tudo está conforme da Súmula nº 17, deste e. TJPA, pois demonstrado o transbordo do tipo.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE CALCADA NA QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. POSSIBILIDADE AGRAVO DESPROVIDO . 1. A quantidade de armas e munição - 01 fuzil marca Windmamm.E, calibre "5.56", nº L .07922, carregado com 21 munições do mesmo calibre, com 30 munições sobressalentes do mesmo calibre, marca CBC, com dois carregadores tipo "pente"; e, 50 munições de calibre "9mm", marca Aguila - pode servir como justificativa idônea para o aumento da pena-base para além do patamar mínimo previsto na legislação de regência. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1669180 SP 2020/0046762-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto realizada a diminuição correlata aos limites da Súmula nº 231 do STJ, no que restou a pena no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez).

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez).

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não foram reconhecidas nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual preservo a definitiva a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez).

Mantenho o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, §2º alínea “c” do CP.

Por fim, a defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, entretanto, tal pedido é inócuo, pois já foi realizado pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025